Tribunal: TJPA
Processo: 0016041-58.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016041-58.2019.8.14.0051

APELANTE: ADALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 217 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iii) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico e testemunhos que atestam a apreensão de porções fracionadas de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e um aparelho celular.

4. A autoria delitiva está demonstrada por provas testemunhais harmônicas, colhidas sob o crivo do contraditório, que descrevem dinâmica típica de venda de entorpecentes, incluindo abordagem de usuários e apreensão de droga recém-adquirida no ponto de venda.

5. A alegação de que o réu seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para descaracterizar a traficância.

6. A conduta do adolescente envolvido revela participação efetiva na atividade ilícita, atuando em conjunto com o apelante na comercialização de entorpecentes, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, pois a sentença já suspendeu a exigibilidade das custas processuais, atraindo a incidência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/06 exige prova inequívoca de que a substância apreendida se destina exclusivamente ao consumo pessoal. A mera condição de usuário, o reduzido quantitativo do entorpecente ou a ausência de flagrante de venda não afastam, por si sós, a traficância, quando as demais circunstâncias do caso, como o modo de acondicionamento, a apreensão de numerário fracionado e o contexto da abordagem, indicam finalidade mercantil. 2. A atuação coordenada de adolescente no contexto da traficância, especialmente quando delineada por divisão funcional de tarefas com o agente imputável, em reiteração sucessiva e intencional da prática delitiva, legitima a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. 3. O testemunho de agentes policiais em juízo reveste-se de idoneidade probatória apta a fundamentar condenação criminal, máxime quando harmônico entre si e corroborado por demais elementos objetivos colhidos nos autos, inclusive apreensão de droga fracionada, numerário em espécie e declarações de usuários.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 40, VI; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, Apelação Criminal nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adalberto Carvalho dos Santos apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que o condenou à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 217 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, c/c art; 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13713543).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, bem como pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, do mesmo diploma legal. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita (ID 13713546).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13713551), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14360734).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão dos entorpecentes, da quantia de R$46,00, fracionados em 1 nota de 20 reais, 2 notas de 5 reais e 8 notas de 2 reais, e 1 aparelho celular (ID 13713469, pág. 6), além do Laudo Toxicológico n. 2020.04.000212-QUI, que atestou que as substâncias apreendidas com o apelante tratavam-se de 6 invólucros contendo 4,785g de maconha e 4 invólucros contendo 3,636g de cocaína (ID 13713488, pág. 12).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

De início, a testemunha M. P. D. C. (suposta vítima da corrupção de menores) declinou que:

... era menor de idade na época dos fatos; QUE não respondeu por nada na vara da infância; QUE não conhece ADALBERTO; QUE ele tava passando e chamou o depoente “pra” merendar; QUE ele [acusado] chamou só o depoente “pra” lanchar; QUE só tinha visto ele [acusado] lá pela comunidade; QUE o depoente estava junto com ele [acusado] no dia em que este foi preso; QUE não lembra como aconteceu essa prisão; (...) QUE não é usuário; QUE naquele tempo usava droga, mas hoje não usa mais não;

Segue-se o testemunho de Daniel de Jesus Lopes:

QUE lembra dos fatos; QUE estavam monitorando a venda de entorpecentes próximo a casa de um traficante chamado “gato preto”; QUE visualizaram a aproximação de indivíduos, aparentemente usuários, chegavam até uma dupla, um indivíduo de camisa preta e outro de camisa verde, ficavam conversando com Adalberto que estava de camisa preta e o de camisa verde saia; QUE no retorno eles conversavam novamente, havia uma troca de objetos, que nós, no momento acreditávamos ser entorpecentes e saída; QUE esperaram que aquilo acontecesse outras vezes e aconteceu mais de quatro vezes; QUE numa dessas negociações ali, nós seguimos o usuário que era um argentino chamado Gonzáles; QUE se afastaram “pra” não prejudicar ali a posterior abordagem; QUE abordaram o argentino e ele estava com a droga e falou que ele tinha acabado de comprar exatamente aonde e com as pessoas que nós estávamos monitorando; QUE retornaram; QUE tentaram correr [o acusado e o menor], nós seguramos, encontramos o material entorpecente, pedimos apoio de uma viatura e conduziram não só os dois como o rapaz com a droga para a delegacia; QUE a guarnição que foi dá o apoio que conhecia [os acusados] e falou que esse era o fulano; QUE pessoalmente não conhecia; QUE a quantidade de entorpecentes encontrada com eles, com o argentino, salve o engano, foram quatro e no momento foi pego mais uma quantidade, eu não recordo exatamente a quantidade; QUE tinha dinheiro com eles mas não recorda o valor; QUE a abordagem foi na rua, numa calçada; QUE no momento da prisão dele, no primeiro momento ele tentou correr, mas nós seguramos, na abordagem, encontramos o material entorpecente, ele alegou ser usuário, mas diante dos fatos, do que nós presenciamos, nós constatamos que era tráfico de drogas, era venda mesmo, comércio;

Por fim, colaciono o depoimento de ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA:

QUE se recorda dos fatos; QUE não conhecia o acusado; QUE se recorda que foi no mês de abril de 2020, que a gente da polícia, recebemos informações de que “estaria ocorrendo” tráfico de drogas ali nas imediações de uma famosa boca de fumo do “gato preto”, nós fomos fazer a verificação lá no local; QUE foi eu, o policial Daniel e o policial Rodrigo; QUE foram em um carro descaracterizado e ficamos a uma distância, visualizando, né? QUE no local lá tinham dois indivíduos, que era um de camisa preta e um de blusa verde; QUE até então nós não tínhamos informações da identificação “dos mesmos”; QUE nesse período, notaram que chegava a pessoa, entregava algo “pro” de preto, o de preto passava informação “pro” de verde e o de verde se deslocava, ele virava “pro” outro lado da rua, a gente perdia até o visual dele, que ele virava a esquina, e retornava e entregava algo pra essa pessoa que teria chegado lá e saía; QUE viram essa movimentação por volta de umas quatro vezes; QUE a movimentação era intensa lá; QUE não ficaram muito tempo lá e já teve essa movimentação; QUE teve uma hora que foi um outro indivíduo lá; QUE esse indivíduo aconteceu da mesma coisa, ele chegou no de preto, aí o de verde foi lá, saiu; QUE “pra” certificarmos que seria venda de drogas mesmo, nós decidimos acompanhar esse último indivíduo que teria ido lá; QUE ele subiu “numa” moto e ele saiu muito rápido; QUE mais adiante a gente conseguiu localizar ele; QUE na abordagem a gente encontrou quatro petecas de cocaína; QUE ele disse que teria comprado com o indivíduo de preto, pela quantia de cem reais; QUE nós deslocamos até o local de volta, isso aí demorou uns quinze minutos, esse deslocamento que a gente foi seguindo ele, bem lá na frente; QUE esse que eles abordaram é o Pablo Gonzáles; QUE ele é argentino; QUE ele foi com a gente [até o acusado e o menor]; QUE ele informou que é usuário de drogas e comprou por cem reais; QUE levou lá [os policiais] e mostrou de quem comprou; QUE o Adalberto, que seria o de preto, tentou fugir; QUE quando a gente chegou e saiu do veículo e ele percebeu que eram policiais, eles tentaram se evadir, mas a gente conseguiu conter eles; QUE ele não confessou; QUE ele disse que era usuário de drogas; QUE tinha um menor lá perto; QUE era Michael, o de verde; QUE encontraram com o Adalberto maconha, uma quantia em dinheiro e um celular; QUE não se recorda se havia comida lá perto; QUE sabe que fizeram ainda uma verificação nas mediações, só que como o de verde ele se deslocava, ele virava a esquina, nós não tínhamos o local exato aonde ele teria ido buscar o suposto entorpecente; QUE foi a primeira vez que fez um procedimento do Adalberto; QUE ele informou pra gente que ele já teria respondido um procedimento por roubo na época.

Analisando detidamente as apreensões realizadas, embasadas com as provas produzidas em juízo, resta materializado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no Art. 33 da Lei 11343/06.

As testemunhas policiais ouvidas forneceram elementos de prova em contraditório, com versões semelhantes ao que se produziu na fase administrativa.

Por outro lado, o adolescente em juízo ofertou depoimento totalmente destoante do que havia declinado no termo de depoimento de fl. 09 do APF (ID 54499243). Naquela ocasião, o mesmo declinou que conhecia o acusado Adalberto acerca de duas semanas. Apesar de informar na ocasião, que Adalberto estava com entorpecentes e informar que usariam juntos, não descaracteriza a traficância, quando os policiais afirmam que viram a comercialização, inclusive, porque houve o depoimento do argentino Pablo Gonzalez. que havia acabado de adquirir quatro porções pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) (ID 13713538, pág. 2-3).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, verifica-se que a natureza das drogas (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais e pronta para consumo), a apreensão de dinheiro em espécie e as circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo, a defesa pretende o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não haveria prova da efetiva participação do adolescente na empreitada criminosa.

Não assiste razão, todavia.

Da análise detida dos autos, sobressai, com clareza, que o adolescente não figurava como mero acompanhante fortuito do acusado. Ao revés, os depoimentos colhidos em juízo revelam que ele desempenhava papel funcional na dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes, atuando de forma coordenada com o apelante.

Com efeito, consoante os policiais que presenciaram a atividade criminosa foram uníssonos ao descrever a divisão de tarefas: o acusado, de camisa preta, recebia os usuários, estabelecia a negociação inicial e, em seguida, transmitia a ordem ao adolescente, identificado como de blusa verde, o qual se afastava do ponto de vigilância, buscava a substância entorpecente e retornava para entregar o produto ao comprador. Repetiu-se o
modus operandi
em diversas oportunidades, sempre com idêntica repartição de funções entre o adulto e o adolescente.

A prova testemunhal, ademais, não se limitou à percepção policial: a abordagem de um dos usuários, em poder de quatro porções de cocaína, corroborou que a substância fora adquirida precisamente com a dupla monitorada, confirmando o nexo entre a conduta observada e a materialidade apreendida.

Não se cuida, portanto, de mera presença ocasional do menor, mas de inserção efetiva na traficância, em inequívoca cooperação com o acusado, de modo que não há como afastar a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, inadmissível o deferimento da gratuidade judiciária, porquanto a sentença suspendeu a exigibilidade das custas processuais (ID 13713538, pág. 7) restando manifesta a ausência de interesse recursal quanto ao ponto, incidindo o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025